Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-84.2024.8.11.0028
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-84.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DUCARMO MARIA DE BARROS - CPF: 420.322.291-53 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDEFERIDA. CONTRATOS INCOMPLETOS. DOCUMENTOS IDÊNTICOS UTILIZADOS POR DIFERENTES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, referentes a empréstimos consignados que alega não ter contratado junto ao Banco Safra S/A, tendo o juízo de origem indeferido a realização de perícia grafotécnica expressamente requerida desde a petição inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da perícia grafotécnica, diante dos indícios de fraude documental apresentados, configura cerceamento de defesa, especialmente considerando que a mesma cópia digitalizada do documento de identidade da autora foi utilizada por diferentes instituições financeiras em processos distintos.

III. Razões de decidir

3. Os contratos físicos apresentados pelo banco recorrido estão incompletos, não contendo as páginas finais com local, data e assinaturas das partes e testemunhas, elementos essenciais para sua validade como título executivo.

4. A alegada portabilidade de operações não foi comprovada com a apresentação dos contratos originais nem dos respectivos comprovantes de depósitos das operações primárias.

5. A utilização da mesma cópia digitalizada do documento de identidade por diferentes instituições financeiras constitui circunstância extremamente relevante que sugere possível fraude documental e eventual violação aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados.

6. Tratando-se de consumidora idosa e hipossuficiente, com baixa escolaridade e dificuldades tecnológicas, aplica-se o princípio da vulnerabilidade agravada, tornando questionável a contratação eletrônica com assinatura digital e biometria facial.

7. A recusa injustificada em determinar a produção da prova pericial expressamente requerida caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos dos autos sugerem possibilidade de fraude na contratação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade dos documentos carreados aos autos, especialmente quando contratos físicos apresentam-se incompletos e a mesma cópia digitalizada de documento de identificação é utilizada por diferentes instituições financeiras, deve ser oportunizada à parte a produção de prova pericial grafotécnica. 2. O indeferimento injustificado de perícia grafotécnica expressamente requerida, diante de indícios concretos de fraude documental, configura cerceamento de defesa. 3. Em relações de consumo envolvendo pessoa idosa hipossuficiente, aplica-se o princípio da vulnerabilidade agravada, exigindo-se maior cautela na análise da autenticidade das contratações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 428, I; 784, III; 98 e 99; CDC, art. 39, IV; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000028-86.2023.8.11.0090, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/08/2024; TJMT - N.U 1002799-94.2022.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/07/2024; TJMT - N.U 1037550-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DUCARMO MARIA DE BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Processo nº 1001448-84.2024.8.11.0028), ajuizada contra o
BANCO SAFRA S/A
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como,
condenou
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 300235382), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da negativa de realização de perícia grafotécnica.

No mérito, sustentou que: a) os contratos físicos estão incompletos, faltando páginas essenciais; b) os contratos de portabilidade não apresentam comprovantes dos contratos primários; c) os contratos eletrônicos não contêm todos os elementos essenciais; e d) a cópia do seu RG utilizada pelo Banco Safra é idêntica (mesa pose e detalhes ao fundo) à utilizada pelo Banco BMG em outro processo (nº 1001323-19.2024.8.11.0028), indicando possível fraude.

Em contrarrazões
(ID 300235386)
, o Banco Safra S/A pugnou pela manutenção da sentença, reiterando os argumentos da contestação e afirmando a desnecessidade de perícia grafotécnica diante da contratação por biometria facial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente, nos termos dos
artigos 98 e 99 do CPC
, considerando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e a comprovação de que recebe apenas um salário-mínimo como benefício previdenciário.

I) PRELIMINAR DE APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia grafotécnica nos contratos físicos apresentados pelo banco recorrido.

Da análise dos autos, verifico que a realização de perícia grafotécnica foi expressamente requerida pela autora desde a petição inicial (
ID 300234921
), tendo sido reiterada na impugnação à contestação
(ID 300235376)
e em manifestação específica sobre provas (
ID 300235379
).

No entanto, o magistrado de primeira instância indeferiu a produção da prova pericial sob o fundamento de que
"a assinatura aposta no contrato é suficientemente semelhante ao documento pessoal juntado pela autora"
e que tal prova seria
"meramente protelatória"
.

Após detida análise dos documentos juntados aos autos, entendo que assiste razão à recorrente.

O caso em análise revela peculiaridades que demandam
maior cautela na análise da autenticidade dos documentos apresentados
, conforme passo a expor:

1. Os quatro
contratos físicos
juntados pelo banco recorrido
(nº 11859630, 11859708, 11943359 e 11943360)
estão incompletos, não contendo as páginas finais onde deveriam constar local, data e assinaturas das partes e testemunhas, elementos essenciais para sua validade como título executivo, nos
termos do art. 784, III do CPC
;

2. O banco afirma que os
contratos nº 11859630 (ID. 300235362) e 11859708

(ID. 300235363)
decorrem de
portabilidade de operações do Banco Bradesco
, mas não apresenta os contratos originais nem comprovantes de depósitos relativos a estas operações primárias;

3. Conforme apontado pela recorrente, existe uma circunstância extremamente relevante: a cópia do documento de identidade (RG) utilizada pelo Banco Safra nos contratos questionados é idêntica à utilizada pelo Banco BMG em outro
processo (nº 1001323-19.2024.8.11.0028)
, inclusive com o mesmo detalhe de uma
madeira ao lado do documento
, o que sugere fortemente que ambas as instituições utilizaram a
mesma cópia digitalizada
, e não documentos originais apresentados pela autora em momentos distintos de contratação (IDs. 300235366);

4. A recorrente é pessoa idosa, com baixa escolaridade e tem declarada dificuldade com tecnologias, o que torna
questionável a contratação eletrônica
com assinatura digital e biometria facial, especialmente considerando a ausência de geolocalização e outras informações relevantes nos contratos digitais
(contrato n.º 21020273 – ID. 300235367)
.

Nesse contexto, a realização de perícia grafotécnica nos contratos físicos é
medida que se impõe para esclarecer a autenticidade das assinaturas e a regularidade das contratações
.

A recusa injustificada em determinar a produção da prova pericial expressamente requerida pela parte caracteriza
cerceamento de defesa
, especialmente quando os elementos trazidos aos autos sugerem a
possibilidade de fraude na contratação
, como a utilização da mesma cópia digitalizada de documentos pessoais por duas instituições financeiras diferentes.

Sobre o tema, nesta Corte já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO QUESTIONADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - BUSCA DA VERDADE REAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre esclarecer que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. 2. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.
3. Diante do exposto, deve ser a sentença desconstituída, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, em busca da verdade real. 4. Sentença anulada.5. Recurso provido.

(N.U 1000028-86.2023.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 21/08/2024) (Destaquei)

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Quando as assinaturas constantes no contrato comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto à efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

(NU 1002799-94.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NILIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IDOSA – CONTRATAÇÃO QUESTIONADA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista que a parte autora alega ter sido vítima de fraude e fora requerida a prova por esta, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura aposta no contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa.

(N.U 1037550-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – COMPRA DE MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. A despeito de a requerida ter acostado aos autos documentos comprobatórios de seu direito, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto constatado, mediante perícia grafotécnica, a inautenticidade da assinatura questionada. Quanto ao laudo pericial grafotécnico impugnado pela parte promovida, tem-se que este não apresenta quaisquer vícios que possam o tornar falho, lacunoso ou inconclusivo, não apresentando quaisquer motivos que possibilitem a cassação da decisão de primeiro grau para a realização de nova perícia, procedimento este lecionado pelo art. 479 do CPC, não havendo qualquer descumprimento aos requisitos legais obrigatórios à composição do laudo pericial produzido em juízo, a teor do art. 473 do CPC. Demonstrada a ilegitimidade da cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes e, não sendo a hipótese de exercício regular de direito, deve ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais.

(N.U 0003436-45.2011.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Quando as assinaturas constantes no contrato comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto à efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão.

(NU 1018448-46.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

É importante destacar que o
art. 428, I, do CPC
estabelece que
"cessa a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade"
, sendo a perícia o meio adequado para tal comprovação.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, envolvendo consumidora idosa e hipossuficiente, deve ser aplicado o princípio da vulnerabilidade agravada
(hipervulnerabilidade)
, com especial proteção aos direitos do consumidor idoso, conforme preconizado pelo
art. 39, IV do CDC
e pelo Estatuto do Idoso.

Ademais, a utilização da mesma cópia digitalizada do documento de identificação da recorrente por diferentes instituições financeiras configura
possível violação aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados

(Lei nº 13.709/2018 - LGPD)
, especialmente quanto aos
princípios da finalidade, adequação e necessidade (art. 6º, I, II e III)
.

A LGPD estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado para propósitos legítimos, específicos e explícitos, sendo vedada a utilização para fins incompatíveis com aqueles que motivaram sua coleta.

No caso concreto, a constatação de que a mesma cópia digitalizada do RG da recorrente foi utilizada pelo Banco Safra e pelo Banco BMG em processos distintos
sugere não apenas possível fraude documental, mas também eventual tratamento inadequado de dados pessoais
, reforçando a necessidade de apuração técnica através da perícia grafotécnica ora determinada.

Diante de tais circunstâncias, a
produção da prova pericial grafotécnica não se mostra meramente protelatória
, mas sim essencial para a formação do convencimento do juízo, para chegar-se a verdade real, sendo seu indeferimento causa de efetivo cerceamento de defesa.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a realização da prova pericial grafotécnica nos contratos físicos apresentados pelo banco recorrido, bem como a
complementação da instrução processual conforme entender necessário o juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025